Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712890-26.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ENEIDA VALENTIM LORENÇO PACIENTE: ANTONIO EVALDO DE SOUSA GALVAO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Eneida Valentim Lorenço, OAB/DF 29265, em favor de ANTONIO EVALDO DE SOUSA GALVAO, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado por suposta do crime previsto no artigo 155, § 4o, inc. II e IV do Código Penal. Alega, em síntese, falta de fundamentação da prisão cautelar. Sustenta que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito. Afirma que o crime imputado não tem suporte fático, pois, no mínimo se enquadraria numa tentativa, uma vez que não houve prejuízo a suposta vítima. Aduz a ausência de gravidade concreta na conduta supostamente praticada, uma vez que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Salienta que o denunciado tem diabete crônica, e faz uso do medicamento Metformina três vezes ao dia, além de aplicação de insulina pela manhã, o que aumenta a possibilidade de infecção pelo Covid-19 em razão da insalubridade do ambiente carcerário (ID 25294053). Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime em apuração é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Consta dos autos que o paciente e Eleniza Miranda de Souza foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inc. II e IV do Código Penal. A denúncia foi recebida e, na mesma oportunidade, decretada a prisão preventiva dos denunciados (ID 25294056). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A decisão impugnada acolheu o requerimento do Ministério Público e ponderou pela necessidade da custódia cautelar. Entendeu o magistrado de primeiro grau que, na hipótese, está presente o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta diversas passagens por fatos anteriores, inclusive condenações com trânsito em julgado por fatos análogos ao ora investigado. De fato, verifico que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper escalada criminosa do paciente. A afetação da ordem pública, no caso, decorre de prognose fundada, extraída de elementos concretos dos autos, razão pela qual serve de fundamento idôneo e vetor ao magistrado para imposição da medida cautelar extrema. Por fim, no que se refere ao alegado risco de infecção em razão da pandemia da Covid-19, registre-se que apesar de integrar grupo de risco, não há comprovação de que a atual condição de saúde do paciente justifique a imediata soltura pretendida. Ademais, a Vara de Execuções Penais e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal vêm adotando, desde o início da pandemia, diversas providências para garantir a saúde dos presos, com monitoramento diário da situação. Desse modo, estando a decisão lastreada em consistente fundamentação sobre o cabimento e necessidade da custódia cautelar, não se mostra recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator